Tribunal: TJDFT
Processo: 0007639-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007639-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21734723, por meio do Ofício n. 1981/2020 /COORPRE, noticiou-se a extinção pelo pagamento do Precatório n. 019526-88.2017.8.07.0000, expedido em favor de SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO. O exequente, no ID: 30745370, pediu a retificação do PCT n. 0732756-20.2021.8.07.0000, sob o argumento que houve erro material quanto ao nome da substituída SONIA DE FATIMA DE MELO. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Extinto o requisitório n. 019526-88.2017.8.07.0000 pelo pagamento (ID: 21734724 - Pág. 2), julgo extinta a presente execução quanto à substituída SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO, nos termos do art. 924, II, do CPC. II – DA RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO N. 0732756-20.2021.8.07.0000 Conforme comprovante de situação cadastral extraído do sítio eletrônico da Receita Federal, juntado pelo exequente no ID: 30745373 - Pág. 1, o nome correto da substituída é SÔNIA DE FÁTIMA DE MELO. Assim, oficie-se à COORPRE quanto à alteração no nome da credora do Precatório n. 0732756-20.2021.8.07.0000 (onde se lê: SÔNIA DE FÁTIMA DE MELO LEITE, deve-se ler: SÔNIA DE FÁTIMA DE MELO). Ao fim, remetam-se os presentes autos à douta Presidência para apreciação do RE de ID: 10938867, o qual se encontra sobrestado por força da decisão de ID: 10938893. Brasília, 25 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador